Tribunal: TCU
Processo: 018.357/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11800/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.357/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Maria da Penha Toscano de Almeida (XXX.938.521-XX); Sheila Machado de Aragão (XXX.382.307-XX); Vera Lucia Pereira Mariano Cordeiro (XXX.574.821-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que proceda ao destaque dos atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Primo Beraldo (XXX.362.507-XX) e José Carlos Carvalho (XXX.061.488-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que sejam anexados aos respectivos atos de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma dos ex-militares, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.